Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000284-76.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL VIEIRA DE BARROS NETO - CPF: 162.153.621-15 (SUSCITANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL VIEIRA DE BARROS NETO - CPF: 162.153.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA N. 1.053 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1 - Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.

2 -
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
e o
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Na espécie, trata-se de
Ação de Concessão de Acréscimo de 25% na Aposentadoria Decorrente de Acidente de Trabalho,
registrada sob o n. 1006625-80.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
Manoel Vieira de Barros Neto
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
objetivando a concessão de Acréscimo de 25% na Aposentadoria Decorrente de Acidente de Trabalho.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis; todavia, declinou da competência em favor do

Juízo Suscitante, ao argumento de que o artigo 1o da Resolução TJ-MT/OE n.o 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca de Rondonópolis o 1o Juizado Especial possui competência para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, pois em visível afronta à Lei n. 12.1153/2009, sua remessa aquele Juízo.

Foi designado o
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Não houve manifestação do Juízo Suscitado, embora devidamente intimado, conforme ID n. 77839972.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 105970984) manifestou pelo acolhimento do presente conflito

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
e o Juízo
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Na espécie, trata-se de
Ação de Concessão de Acréscimo de 25% na Aposentadoria Decorrente de Acidente de Trabalho,
registrada sob o n. 1006625-80.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
Manoel Vieira de Barros Neto
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
objetivando a concessão de Acréscimo de 25% na Aposentadoria Decorrente de Acidente de Trabalho.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis; todavia, este declinou da competência em favor do
Juízo Suscitante, ao argumento de que o artigo 1o da Resolução TJ-MT/OE n.o 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca de Rondonópolis o 1o Juizado Especial possui competência para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, pois em visível afronta à Lei n. 12.1153/2009, sua remessa aquele Juízo.

Pois bem.

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n. 77640493, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente conflito, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu o
julgamento

do Tema 1.053, razão pela qual, passo a análise do conflito de competência.

Analisando o feito que originou o presente Conflito Negativo de Competência, verifica-se que se trata de
Ação de Concessão de Acréscimo de 25% na Aposentadoria Decorrente de Acidente de Trabalho
,
cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 37.320,00.

A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação das referidas ações, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Em 28-11-2018, a Seção de Direito Público deste Tribunal, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 8
5560/2016, nos termos do voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira,
in verbis
:

O único obstáculo que vejo hoje nas questões de URV é que as sentenças proferidas pelos Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública vêm deixando os eventuais valores decorrentes de defasagem salarial para ser apurados em liquidação de sentença. De fato isto não é permitido pela Lei 9.099/95, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38. Ocorre que, por outro lado,
a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09
, o que, a meu ver, aliás,
traduz-se no procedimento mais adequado, posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor.

E ainda:

[...]

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente,
fixando, de consequência,

a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2
o
, da Lei n. 12.153/2009.

[...]

Impende destacar que, após o julgamento do IRDR n. 85560/2016, foi firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Como visto,
restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Entretanto
,
segundo consta do
Informativo n. 0688
, publicado em 15-3-021, no último dia 10 de março, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o
julgamento
do Tema 1.053, no qual fixou o entendimento segundo o qual não compete o processamento de demandas previdenciárias perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo, por parâmetro,
recurso

contra decisão proferida por este Tribunal de Justiça (REsp 1.866.015/SP – Rel. Min. Herman Benjamin):

[...]

A fixação da competência da Justiça dos Estados para as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, §1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC n. 1 de 1969 (art. 142). A regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a EC 45/2004.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça baixou a Súmula 15: "
Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
". E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
".

O STJ já se pronunciou, não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001" (REsp 661.482/PB, Relator p/ Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/02/2009).

O referido art. 20 da Lei n. 10.259/2001, que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o), também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Como isso, se equilibra o direito de acesso à justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário, como nas que decorram de acidente de trabalho.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois o seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos". Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

Harmonicamente, o art. 5o, inciso II, da mesma Lei define que podem ser reús no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas".

Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos, para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de que "não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública" (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20/03/2020).

[...]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.

2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda.

(TJ-MT 10046107920218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 17/6/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/6/2021) [Destaquei]

Ante o exposto, considerando o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.053,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
para processar e julgar a
Ação de Concessão de Acréscimo de 25% na Aposentadoria Decorrente de Acidente de Trabalho,

registrada sob o n. 1006625-80.2019.8.11.0003
,

ajuizada por
Manoel Vieira de Barros Neto
, em face do

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022